Tribunal: TJBA
Processo: 8052145-10.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052145-10.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MAURICIO SANTOS GUEDES Advogado(s): EDUARDO JORGE MENDONCA NASCIMENTO, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS APELADO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2) Advogado(s):LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que extinguiu o feito em relação a um dos réus e negou provimento ao recurso do autor. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, bem como contradição na valoração da prova documental. Alega ainda omissão relativa à violação do dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e prequestiona os dispositivos legais para fins recursais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão quanto à análise da inversão do ônus da prova nas relações de consumo; (ii) existiu contradição interna na fundamentação do acórdão quanto à valoração das provas documentais; (iii) o acórdão deixou de enfrentar a alegada violação ao dever de informação e transparência. III. Razões de decidir 3. Não há omissão quanto ao art. 6º, VIII, do CDC, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da inversão do ônus da prova, concluindo pela necessidade de prova mínima por parte do consumidor, não produzida nos autos. 4. Inexiste contradição interna na decisão, sendo a divergência apontada mera irresignação do embargante com a valoração judicial das provas, o que não caracteriza vício apto a embasar embargos declaratórios. 5. A suposta omissão sobre o dever de informação mostra-se prejudicada, dado que não se comprovou a existência do bloqueio indevido, fato sobre o qual recairia a obrigação informacional. 6. O prequestionamento é considerado atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, bastando a oposição dos embargos. 7. O recurso revela intuito de rediscutir o mérito, o que não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão a ausência de acolhimento de tese jurídica já expressamente enfrentada e afastada no acórdão embargado. 2. A contradição que autoriza embargos declaratórios é interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à valoração das provas. 3. A ausência de comprovação do fato principal afasta a necessidade de análise de deveres acessórios decorrentes. 4. O prequestionamento se dá com a simples oposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 931; 937; 1.022, I e II; 1.025; 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, III e VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração de nº 8052145-10.2022.8.05.0001, sendo Embargante Mauricio Santos Guedes e Embargados Mercadopago.com Representações LTDA e Banco Cooperativo do Brasil S/A, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator